Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DESPACHO Faculto ao agravante manifestar-se acerca da preliminar arguida em contrarrazões e no prazo de 15 (quinze) dias, já considerada a dobra legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403